Tribunal: TJES
Processo: 5004167-10.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004167-10.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENER DELAI MOREIRA COELHO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRENER DELAI MOREIRA COELHO
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais de Colatina/ES.

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do presente
writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRENER DELAI MOREIRA COELHO
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais de Colatina/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria do fato de que o paciente já cumpriu pena suficiente para progredir ao regime aberto, o que ainda não foi concedido pelo juízo a quo.

Ainda, alega que houve reconhecimento indevido de falta grave e consequentemente a regressão de regime.

Cumpre inicialmente ressaltar que já é pacífico o entendimento emanado pelos Tribunais Superiores segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal,
não se admitindo a impetração em substituição ao recurso próprio, como parece ser o caso dos autos ao substituir o Agravo em Execução pelo presente remédio heroico
(v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014).

Vale explicitar que o STF e STJ têm sido rigorosos ao inadmitir o uso desenfreado do Habeas Corpus em substituição ao recurso adequado, como é o caso dos autos. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E INCÊNDIO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SE ENCONTRAVAM PENDENTES DE APRECIAÇÃO. RECURSO ESPECIAL EM TRÂMITE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 1.
Persiste no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal,
salvo situações excepcionais. 2. No caso, não se vislumbra constrangimento ilegal capaz de justificar a superação do óbice citado, uma vez que a decisão hostilizada foi clara ao afirmar que, esgotadas as instâncias ordinárias, possível a execução antecipada da pena imposta. Precedente. 3. Ademais, interposto o recurso cabível, inviável a discussão da matéria na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 413.613/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 12/04/2018)

É preciso observar a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do Habeas Corpus em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, o Agravo de Execução.

O magistrado de primeira instância, de forma fundamentada, indeferiu o pedido de progressão de regime com fundamento no cometimento de falta grave (prática de nova infração penal), sendo que desta decisão cabia Agravo de Execução. Contudo, o paciente decidiu impugnar a decisão de primeira instância por meio do Habeas Corpus, o que não pode ser admitido.

Resta inconteste que o impetrante buscar debater nestes autos, questão diretamente vinculada à execução penal, inexistindo flagrante ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a presente via adequada, pudesse a ordem ser concedida de ofício.

Ante tudo o que foi exposto, e com base no parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DA PENA – PROGRESSÃO DE REGIME – INDEFERIMENTO – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE - IMPUGNAÇÃO – VIA INADEQUADA – SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Agravo de Execução. 2. Habeas Corpus não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.